Tribunal: TJES
Processo: 5004510-64.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004510-64.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUTTEMBERG GEDEON PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO. APRESENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SUPERIOR. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DO FORMALISMO MODERADO. CONTROLE JUDICIAL DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender ato administrativo que desclassificou candidato de processo seletivo simplificado para o cargo de agente socioeducativo, determinando sua reintegração ao certame, em razão da apresentação de certificado com carga horária superior à exigida no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a desclassificação de candidato que não apresentou exatamente o certificado exigido no edital, mas comprovou qualificação superior na mesma área; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial em ato administrativo de banca examinadora diante de alegado excesso de formalismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade, da boa-fé e do formalismo moderado, não podendo se apegar a exigências formais de modo a frustrar a finalidade do certame.

A apresentação de certificado com carga horária superior à exigida supre a finalidade da exigência editalícia, evidenciando qualificação técnica adequada do candidato.

A recusa injustificada de título superior caracteriza excesso de formalismo e configura ilegalidade passível de controle judicial.

O controle jurisdicional em concursos públicos é admitido em hipóteses de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, sem violar o entendimento firmado no Tema 485 do STF.

A manutenção da decisão liminar que assegura a continuidade do candidato no certame, sem posse imediata, equilibra os interesses das partes e evita prejuízo irreversível.

A permanência do candidato sub judice não acarreta dano imediato à Administração, ao passo que sua exclusão pode resultar em perda definitiva da oportunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência editalícia deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e do formalismo moderado, admitindo-se a aceitação de qualificação superior que atenda à finalidade do requisito. 2. Configura ilegalidade a desclassificação de candidato por não apresentação de certificado específico quando comprovada formação mais ampla na mesma área. 3. O Poder Judiciário pode intervir em atos de banca examinadora em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. 4. A manutenção do candidato no certame por decisão liminar, sem posse imediata, preserva o equilíbrio entre o interesse público e o direito individual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RE no RMS nº 75.035, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJEN de 11.03.2026.
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO. APRESENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SUPERIOR. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DO FORMALISMO MODERADO. CONTROLE JUDICIAL DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender ato administrativo que desclassificou candidato de processo seletivo simplificado para o cargo de agente socioeducativo, determinando sua reintegração ao certame, em razão da apresentação de certificado com carga horária superior à exigida no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a desclassificação de candidato que não apresentou exatamente o certificado exigido no edital, mas comprovou qualificação superior na mesma área; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial em ato administrativo de banca examinadora diante de alegado excesso de formalismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade, da boa-fé e do formalismo moderado, não podendo se apegar a exigências formais de modo a frustrar a finalidade do certame.

A apresentação de certificado com carga horária superior à exigida supre a finalidade da exigência editalícia, evidenciando qualificação técnica adequada do candidato.

A recusa injustificada de título superior caracteriza excesso de formalismo e configura ilegalidade passível de controle judicial.

O controle jurisdicional em concursos públicos é admitido em hipóteses de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, sem violar o entendimento firmado no Tema 485 do STF.

A manutenção da decisão liminar que assegura a continuidade do candidato no certame, sem posse imediata, equilibra os interesses das partes e evita prejuízo irreversível.

A permanência do candidato sub judice não acarreta dano imediato à Administração, ao passo que sua exclusão pode resultar em perda definitiva da oportunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência editalícia deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e do formalismo moderado, admitindo-se a aceitação de qualificação superior que atenda à finalidade do requisito. 2. Configura ilegalidade a desclassificação de candidato por não apresentação de certificado específico quando comprovada formação mais ampla na mesma área. 3. O Poder Judiciário pode intervir em atos de banca examinadora em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. 4. A manutenção do candidato no certame por decisão liminar, sem posse imediata, preserva o equilíbrio entre o interesse público e o direito individual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RE no RMS nº 75.035, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJEN de 11.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004510-64.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

AGRAVADO:

GUTTEMBERG GEDEON PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES em face de decisão interlocutória (ID 90242957) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5005186-37.2026.8.08.0024, deferiu o pedido liminar formulado pelo ora Agravado para suspender o ato administrativo que o desclassificou do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2025 para o cargo de Agente Socioeducativo e determinar sua imediata reintegração ao certame.

O ponto central da controvérsia reside na legalidade da desclassificação de candidato que, apesar de não apresentar o certificado específico de 80 horas declarado na inscrição, comprovou possuir qualificação superior na mesma área, mediante certificado de 165 horas emitido pela Universidade de Brasília.

Em que pese o esforço argumentativo do IASES quanto à estrita vinculação ao instrumento convocatório, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a Administração Pública deve pautar seus atos pelos princípios da razoabilidade e do formalismo moderado.

Nesse sentido:

[...]

Nessa de raciocínio, na análise de feitos que tratavam de supostas irregularidades formais em documentos apresentadas por candidatos a concursos públicos, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que priorizaram o princípio da razoabilidade, da boa-fé e do formalismo moderado diante da falta de clareza de regras editalícias:

[...]

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário e concedo a segurança, reconhecendo a ilegalidade da exclusão do candidato do concurso, deferindo-lhe o direito líquido e certo de prosseguir regularmente no certame. Julgo prejudicado o agravo interno de fls. 532-543.

Desse modo, a matéria ventilada depende do exame das regras do edital, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso.
(RE no RMS n. 75.035, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 11/03/2026.).

No caso concreto, observo que o Agravado apresentou certificado de qualificação na área de socioeducação com carga horária significativamente superior (165 horas) àquela exigida (80 horas).

A recusa da Administração em aceitar título superior para suprir exigência menor configura, em análise meritória, um excesso de formalismo que desvirtua o objetivo do certame, qual seja, selecionar os profissionais mais qualificados.

Destarte, embora o Tema 485 do STF vede ao Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de correção, a intervenção é legítima em casos de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade. A desconsideração de prova documental que atesta qualificação superior enquadra-se como erro manifesto na avaliação.

Tenho, pois, que a decisão de primeiro grau foi prudente ao garantir apenas a participação nas fases subsequentes e a reserva de vaga, impedindo a posse imediata até o trânsito em julgado. Assim, resguarda-se tanto o direito do candidato quanto a organização administrativa do instituto.

Por fim, impedir o prosseguimento do candidato no certame neste momento acarretaria a perda irreversível de sua oportunidade, enquanto sua manutenção sub judice não gera prejuízo imediato ao erário.

Portanto, a manutenção da decisão liminar é medida que se impõe para equilibrar os interesses em conflito até o julgamento definitivo do mérito do
mandamus
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.